Tribunal: TJSP
Processo: 1001096-48.2022.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO COMO DEDUZIDA PELO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO COMO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ACERTO DA R. SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM CONTRATOS DE TAL ESPÉCIE, EXATAMENTE COMO NO CASO DOS AUTOS – ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE JUROS EM PATAMARES QUE INDICA COMO SENDO EXCESSIVOS - INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU MESMO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS – ADEQUADA EXIGÊNCIA DE JUROS NO PATAMAR FIXADO, EXATAMENTE COMO CONTRATADOS LIVREMENTE ENTRE AS PARTES – CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO REFLETE APENAS OS JUROS REMUNERATÓRIOS, MAS TODOS OS ENCARGOS CONTRATUAIS DA RELAÇÃO DESENVOLVIDA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COBRANÇAS QUE SE MOSTRAM DEVIDAS, DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE RESULTARAM DEMONSTRADAS NOS AUTOS – IMPORTÂNCIAS COBRADAS QUE NÃO SE MOSTRARAM EXCESSIVAS – RECURSO NÃO PROVIDO NESSE TOCANTE.

IOF – REGULARIDADE DE SUA EXIGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ABUSOS EM RAZÃO DA DILUIÇÃO DO VALOR EXIGIDO A TÍTULO DE IMPOSTO NAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – ADIANTAMENTO DO TRIBUTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ACERTO DA R. SENTENÇA TAMBÉM NESSE TOCANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.